Tribunal: TCU
Processo: 009.966/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO - TRT/CAMPINAS/SP - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4023/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.966/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudia Valladao Giansante (XXX.905.868-XX); Iracy Sanroman Duran (XXX.798.338-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.